Tribunal: TJPA
Processo: 0811920-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811920-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO JUNIOR MOURA DA COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811920-39.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE(S): MÁRCIO JÚNIOR MOURA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DETRAÇÃO DE PENA POR PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO AINDA EM CURSO E EM PERÍODO ANTERIOR AOS CRIMES PELOS QUAIS O APENADO CUMPRE PENA. PARCIAL POSSIBILIDADE. CONCESSÃO APENAS DO PERÍODO EM QUE OBTEVE LIBERDADE PROVISÓRIA NA NOVA AÇÃO ATÉ O PERÍODO EM QUE OBTEVE ALVARÁ DE SOLTURA NOS AUTOS DO PROCESSO EM EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal e para determinar que conste no atestado de pena do Agravante,
MÁRCIO JÚNIOR MOURA DA COSTA
, os períodos de
20/02/2018 a 16/04/2018 e 31/10/2018 a 29/10/2019
para detração da pena aplicada nos autos do processo nº 0004106-72.2018.814.0401,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811920-39.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE(S): MÁRCIO JÚNIOR MOURA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MÁRCIO JÚNIOR MOURA DA COSTA
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, que indeferiu requerimento de atualização de cálculo de pena, nos autos da ação de execução penal nº 0004481-05.2020.8.14.0401.

Informa o agravante que a Defensoria Pública, em 26.04.2020, requereu a juntada de impugnação ao cálculo da reprimenda, por entender que fazia
jus
ao total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de pena cumprida, em razão de prisões provisórias anteriores, ao contrário do que constava em seu atestado de cálculo de apenamento, que era apenas de 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias.

Explica que foi preso pela primeira vez em 20.02.2018 nos autos da ação penal nº 0004106-72.2018.8.14.0401, recebendo alvará de soltura em 16.04.2018, permanecendo encarcerado por
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias
; que foi segregado novamente em 12.07.2018 (0008877-17.2018.814.0006), restando privado de sua liberdade provisoriamente por
01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias
, até ser solto em 29.10.2019 (em razão de prolação de sentença nos autos de nº 0004106-72.2018.814.0401); que, mais uma vez, teve a liberdade restringida entre 01.12.2019 a 09.01.2020 (0011318-41.2019.814.0133), permanecendo em cárcere por mais
01 (um) mês e 09 (nove) dias
; e que, por último, foi preso em 14.02.2020 (0001737-58.2020.814.814.0006), se encontrando assim até a presente data.

Relata que o Órgão Ministerial se manifestou desfavorável ao pleito, sob o entendimento de que os períodos de prisão provisória mencionados se referiam a ações penais diversas da condenação que está sendo executada nos autos de nº 0004481-05.2020.8.14.0401, e, portanto, não podem ser admitidos como período de pena cumprida.

Aduz que, diante de nova condenação nos autos da ação penal nº 0001737-58.2020.8.14.0006, o Juiz da Execução, em 09.07.2020, determinou o cálculo de unificação das penas, resultando no total de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias, estabelecendo o regime fechado para o cumprimento do restante da reprimenda, adotando como nova data-base o dia 14.02.2020, sua última entrada no sistema carcerário.

Assevera que, em 05.08.2020, o Juízo da Execução verificou que os períodos de prisão provisória correspondentes a
12.07.2018 a 29.10.2019
e
01.12.2019 a 09.01.2020
referem-se a ações penais diversas das condenações que estão sendo executadas nos autos, não sendo o caso de detração imprópria, e, dessa forma, indeferiu a impugnação de cálculo.

Diante disso, esclarece o agravante que a Defensoria Pública em 17.08.2020, pleiteou a reconsideração da decisão, alegando novamente que foi condenado por fato ocorrido em 2018, tendo o juízo sentenciante procedido à detração penal, subtraindo da pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão o tempo de prisão provisória, restando o montante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de pena a cumprir, o qual restou consignado na Guia de Recolhimento Definitiva.

Elucida que, anteriormente, o Ministério Público também havia impugnado o cálculo da pena, haja vista que na Guia de Recolhimento Definitiva constava o tempo de prisão provisória e, no campo da pena definitiva, o montante da reprimenda após a detração, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pugnando pela correção do erro para constar a pena definitiva aplicada.

Explica que então, o Juízo da Execução acolheu o pleito ministerial, contudo, ao invés de alterar somente a pena para o montante original, retirou do cálculo também o tempo de pena cumprida provisoriamente, o que vem lhe causando enorme prejuízo, ensejando a impugnação do cálculo por sua defesa.

Afirma que, ao decidir sobre o pedido de reconsideração, o Juiz da Execução manteve sua decisão, acrescentando que o indeferimento se baseou no fato de que não houve condenação ou absolvição nos períodos que não foram computados.

Destaca que o Juiz da Execução vem, reiteradamente, equivocando-se, eis que, em suas decisões, trata os períodos de
20.02.2018 a 16.04.2018
e
12.07.2018 a 29.10.2019
como distintos, isto é, como se fossem tempos de prisão provisória de ações penais diversas da condenação executada nos autos.

Dessa forma, argumenta que seu novo atestado de pena excluiu todo o tempo em que permaneceu como preso provisório nos autos do processo nº 0004106-72.2018.8.14.0401, por decisão equivocada do Juiz da Execução, que desconsiderou a detração da pena, oriunda de sentença penal transitada em julgado, e que só poderia ser “reformada” em eventual ação de revisão criminal.

Desse modo, requer o provimento do presente Recurso de Agravo em Execução Penal, para que seja reformada a decisão proferida pelo referido Juízo, consequentemente atualizando o seu atestado de pena, para aplicar a detração penal, considerando o tempo que foi preso provisório nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0004106-72.2018.8.14.0401 que tramitou e transitou em julgado na 12ª Vara Criminal de Belém, como determina o artigo 42 do Código Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 6865313), manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução penal.

Em decisão (ID nº 6865670) o Juiz da Execução aplicou ao feito o rito do Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que se faça constar no atestado de pena do Agravante somente o período de
31.10.2018 a 29.10.2019
para detração da pena aplicada nos autos do processo nº. 0004106-72.2018.8.14.0401, devendo, ainda, ser retificados eventuais erros nas datas para alcance dos benefícios do cumprimento da pena.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O Agravante requer a retificação de seu atestado de cálculo de pena, para que se faça constar o período em que permaneceu preso provisoriamente nos autos do processo de nº 0004106-72.2018.814.0401.

Informa que por ocasião da prolação de sentença nos referidos autos, o Juízo considerou para fins de detração penal os períodos de 20.02.2018 a 16.04.2018 e 12.07.2018 a 29.10.2019.

Contudo, adianto que assiste parcial razão ao Agravante.

Compulsando os autos de nº 0004106-72.2018.814.0401 verifico que o recorrente foi preso provisoriamente no dia
21/02/2018
e obtido liberdade provisória em
16/04/2018
. Após, em
17/07/2018
foi decretada novamente a sua prisão preventiva tendo em vista que ele voltou a delinquir e foi preso em flagrante delito no dia
12.07.2018
(0008877-17.2018.814.0006).

Em
29.10.2019
foi prolatada sentença nos autos do processo de nº 0004106-72.2018.814.0401, e tendo sido aplicado equivocadamente a detração dos períodos abaixo:

DA DETRAÇÃO.

Verifico que o réu se encontra custodiado desde o dia 17.07.2018, há mais de um ano. E que também que esteve preso provisoriamente entre 21.02.2018 e 16.04.2018. Somados esses dois períodos alcança 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias. Aplicando a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, tem-se como restante de pena a ser cumprida 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa, que a torno definitiva, concreta e final.

Com relação ao primeiro período
(21.02.2018 a 16.04.2018)
nada a modificar, devendo ser aplicada para detração da pena.

Já no que se refere ao período de 17.07.2018 a 29.10.2019 entendo que merece modificação, uma vez que analisando os autos de nº
0008877-17.2018.814.0006
, o Agravante foi preso em flagrante delito em
12.07.2018,
tendo obtido liberdade provisória em
31.10.2018, contudo apesar da revogação de sua prisão preventiva, o alvará de soltura não foi cumprido, em razão da nova decretação de prisão preventiva nos autos de nº 0004106-72.2018.814.0401 com data em 17/07/2018.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça resta impossível utilizar o tempo de prisão provisória de processo diverso quando este ainda está em curso.

Nesse sentido:

"PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado
.

(...)

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Desta feita, o Agravante somente faz
jus
ao período compreendido entre

31.10.2018 a 29.10.2019

para detração da pena aplicada nos autos de nº 0004106-72.2018.814.0401
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal determinando que seja incluído no atestado de pena do Agravante,
MÁRCIO JÚNIOR MOURA DA COSTA
, os períodos de
20/02/2018 a 16/04/2018 e 31/10/2018 a 29/10/2019
para detração da pena aplicada nos autos do processo nº 0004106-72.2018.814.0401, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 28/06/2022